Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-64.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14719 - Reajuste
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800370-64.2023.8.14.0004

APELANTE: RAIMUNDO DE NAZARE DA SILVA LUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL DA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. REVISÃO DA APOSENTADORIA PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal aposentado, que exerceu o cargo de Técnico em Radiologia, objetivando a condenação do Município de Almeirim ao pagamento de diferenças salariais referentes ao piso previsto na Lei Federal nº 7.394/1985, bem como a condenação do INSS à revisão do valor da aposentadoria, sob o fundamento de que a base de cálculo foi prejudicada por remuneração inferior à legal durante o período laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 7.394/1985, que estabelece piso salarial para técnicos em radiologia, aplica-se automaticamente aos servidores públicos municipais estatutários, na ausência de legislação local; (ii) estabelecer se o INSS está obrigado a revisar o valor do benefício previdenciário com base em valores remuneratórios que o servidor entende devidos, mas que não foram efetivamente recolhidos ao longo da vida laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da legalidade estrita impõe que a fixação da remuneração de servidores públicos esteja prevista em lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo competente, conforme art. 37, X, da Constituição Federal, não sendo admitida a aplicação automática de norma federal destinada a trabalhadores da iniciativa privada.

4.

A Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica diretamente a servidores estatutários, cuja relação jurídica com a Administração Pública exige regulamentação específica do ente federativo a que pertencem.

5.

O STF, ao julgar a ADPF nº 151, declarou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, reafirmando a autonomia dos entes federativos e vedando a vinculação automática do piso salarial ao salário-mínimo para servidores públicos.

6.

A ausência de legislação municipal regulamentadora não autoriza o Poder Judiciário a suprir a omissão legislativa por meio de imposição judicial do piso previsto em norma federal.

7.

A revisão do benefício previdenciário com base em remuneração hipotética não encontra amparo legal, uma vez que o cálculo da aposentadoria deve observar apenas as contribuições efetivamente realizadas.

8.

A ausência de impugnação específica pelo Município não implica veracidade das alegações autorais em matéria eminentemente jurídica, nos termos do art. 341, II, do CPC.

9.

O INSS demonstrou a legalidade do cálculo do benefício, com base nas contribuições efetivamente recolhidas, inexistindo erro material ou omissão de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Federal nº 7.394/1985, que estabelece piso salarial para técnicos em radiologia, não se aplica automaticamente a servidores públicos municipais estatutários, exigindo lei municipal específica.

2.

A revisão do benefício previdenciário depende das contribuições efetivamente realizadas, não sendo possível o recálculo com base em valores que não integraram a base contributiva.

3.

A omissão legislativa local não autoriza a atuação substitutiva do Judiciário em matéria de iniciativa reservada ao Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 341, II, e 487, I; Lei nº 7.394/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 151, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 02.02.2011; STJ, REsp 1.598.182/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.09.2017; TJPR, APL nº 0006515-07.2018.8.16.0129, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 13.08.2019; TJSP, Ap. 1047894-34.2016.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, j. 16.05.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO DE NAZARÉ DA SILVA LUZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que nos autos da
Ação de Revisão Salarial c/c Obrigação de Fazer e Cobrança
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Raimundo de Nazaré da Silva Luz ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social desde 29.11.2022, tendo exercido o cargo de Técnico em Radiologia.

Sustenta que sua remuneração sempre foi inferior ao piso legal previsto na Lei Federal nº 7.394/1985, a qual estabelece como piso o equivalente a dois salários mínimos, com adicional de 40% (quarenta por cento) a título de insalubridade.

Aduziu que a defasagem salarial não apenas feriu o que determina a legislação federal, como também comprometeu a base de cálculo de sua aposentadoria, uma vez que o Município de Almeirim não possui Regime Próprio de Previdência.

Assim, requereu a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, bem como a condenação do INSS à revisão da renda mensal inicial de seu benefício previdenciário, incorporando os valores salariais devidos, retroativamente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado na inicial, EXTINGUINDO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do deferimento da gratuidade.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos expendidos na exordial e aduzindo, em preliminar, que a decisão deixou de apreciar elementos relevantes ao caso, notadamente a inexistência de norma municipal que regulamente o piso da categoria profissional a que pertencia, o que justificaria, segundo o apelante, a aplicação da legislação federal de forma subsidiária, nos termos do princípio da isonomia e da hierarquia normativa.

Sustenta que a Lei nº 7.394/1985, por ser norma de ordem pública, deveria prevalecer em detrimento da omissão legislativa do ente municipal. Ressalta que o STF, na ADPF 151, ainda que tenha declarado a inconstitucionalidade da indexação do piso ao salário-mínimo, determinou o congelamento da base de cálculo em dois salários-mínimos vigentes à época da decisão, o que não exclui a aplicação dos critérios da referida lei federal até a edição de norma local superveniente.

Alega, ainda, que a ausência de contestação do Município evidencia a veracidade dos fatos alegados, especialmente quanto à defasagem salarial e ao impacto direto no cálculo da aposentadoria.

Pugna pela aplicação do art. 16 da Lei nº 7.394/85, e pela condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais devidas nos últimos cinco anos, com os devidos consectários legais, bem como pela condenação do INSS à revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário, com base na remuneração de dois salários-mínimos acrescida do adicional de insalubridade.

Postula, por fim, a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento do direito ao piso salarial legal, à revisão da aposentadoria, à condenação dos réus ao pagamento de diferenças salariais e à correção dos valores previdenciários, com a incidência de juros e correção monetária, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID nº 26994944).

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de opinar sobre o mérito recursal, por entender tratar-se de matéria de interesse patrimonial privado, não exigindo, assim, a atuação do Parquet.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Raimundo de Nazaré da Silva Luz.

Cuida-se de ação de revisão salarial c/c obrigação de fazer e cobrança, por meio da qual o autor – servidor público municipal aposentado no cargo de Técnico em Radiologia – busca a condenação do Município de Almeirim ao pagamento das diferenças salariais oriundas da aplicação da Lei Federal nº 7.394/1985, a qual estabelece como piso da categoria o valor correspondente a dois salários mínimos, acrescido de 40% a título de adicional de insalubridade.

Alega que as contribuições previdenciárias recolhidas com base em valores inferiores impactaram negativamente no cálculo de sua aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual também pleiteia a condenação do INSS à revisão do valor da renda mensal inicial do benefício.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, é necessário estabelecer o contorno jurídico da controvérsia, cujo cerne está em definir se a Lei Federal nº 7.394/1985, especialmente quanto ao piso salarial nela previsto, é aplicável automaticamente a servidor público estatutário municipal, à míngua de norma específica local.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, de que os servidores públicos estatutários submetem-se, quanto à fixação de sua remuneração, ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37, inciso X, da Constituição da República.

Por esse dispositivo, é imprescindível que os reajustes e fixações remuneratórias estejam previstos em lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo competente, conforme regramento que decorre da autonomia administrativa, legislativa e financeira dos entes federativos.

É cediço também que a
relação jurídica estabelecida entre os servidores e a Administração Pública contém natureza estatutária, razão pela qual, observadas as diretrizes constitucionais, deve ser regulada exclusiva e especificamente pela legislação editada com esse fim, não lhe aplicando o disposto nos instrumentos legislativos de caráter genérico e endereçados exclusivamente ao exercício da profissão correlata no âmbito privado.

Deve prevalecer a autonomia legislativa, administrativa e financeira dos entes municipais para regular os assuntos referentes aos seus servidores e seu quadro funcional, segundo critérios de conveniência e oportunidade, de modo que, sendo o vínculo da parte reclamante estatutário e regido por lei própria, não há que se falar em equiparação salarial pelo piso fixado a nível federal ou estadual.

Assim, a legislação federal que estabelece pisos salariais, ainda que voltada a uma determinada categoria profissional, como é o caso dos técnicos em radiologia, destina-se precipuamente ao setor privado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se aplicando, de forma automática, aos servidores públicos vinculados a regime estatutário.

É o que bem delineia o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151/DF, em que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação do piso salarial ao salário mínimo, mas assentou que eventuais correções deveriam seguir a política salarial fixada por normas próprias, não se estendendo seus efeitos, de modo imediato, ao serviço público.

Trata-se de decisão com efeito erga omnes e eficácia vinculante, cujo teor não se presta a obrigar os entes públicos à adoção do piso nacional sem lei local específica.

Assim, se aos Municípios é reconhecida a plena independência para legislar sobre assuntos de interesse local, não há como aplicar aos ora autores o piso salarial previsto no art.
16
, da Lei Federal nº
7.394
/85.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – PISO SALARIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI FEDERAL Nº
7.395
/1985 – INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
– PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE –COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS - GOZO DE FÉRIAS REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO
85
,
§ 11
DO
CPC
– RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível -
0004453-29.2017.8.16.0064
- Castro - Rel.: Juiz

Francisco Cardozo Oliveira
- J. 25.03.2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI FEDERAL Nº
7.395
/1985. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART.
39
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 133/2011. MANUTENÇÃO SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA RECORRIDA PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO
CPC/2015
. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível -
0006515-07.2018.8.16.0129
- Paranaguá - Rel.: Desembargador
Carlos Mansur Arida
- J. 13.08.2019)

(TJ-PR -
APL: 00065150720188160129 PR

0006515-07.2018.8.16.0129
(Acórdão), Relator: Desembargador
Carlos Mansur Arida
, Data de Julgamento: 13/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA - Pretensão à percepção do salário base da categoria estabelecido pelo art.
16
da Lei Federal nº
7.394
/85 Impossibilidade. INCOMPATIBILIDADE DA NORMA
SÚMULA VINCULANTE 4 O art.
16
da Lei
7.394
/1985 foi declarado ilegítimo, por não recepção pela
Constituição
, no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
ADPF 151
MC/DF, em 02/02/2011, diante da impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA ESTADUAL O Estado detém autonomia administrativa, assegurada pelo art.
18
da
CF
, para organizar o seu quadro de pessoal e a remuneração de seus servidores, reafirmada e reforçada, no julgamento da
ADPF 151
MC/DF, ao invocar a Lei Complementar
103
/2000, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir, por lei, o piso salarial para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, hipótese dos autos, uma vez que declarada a incompatibilidade da norma federal e repelida do ordenamento jurídico. Autor que se submete ao regramento específico do ente ao qual é subordinado, instituído por meio das Leis Complementares Estaduais 674/92 e 1.157/2011. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.

(Ap.
1047894-34.2016.8.26.0053
; Rel. Des.
Leonel Costa
; 8ª Câmara de Direito Público; j. em 16/05/2018)

Reforça-se, assim, a tese de que a aplicação da lei federal, no que tange à remuneração de servidores estatutários, exige a edição de norma municipal que incorpore expressamente as disposições ali contidas. A ausência de legislação municipal regulamentadora, embora se revele uma lacuna a ser preenchida pelo Poder Legislativo local, não autoriza, por si só, a atuação substitutiva do Judiciário para suprir a omissão normativa, sob pena de flagrante violação ao princípio da separação dos poderes.

A alegação de que a ausência de contestação específica pelo Município implica veracidade das alegações autorais não pode ser acolhida, uma vez que a matéria em debate é de direito, sendo possível sua apreciação independentemente de impugnação, conforme estabelece o artigo 341, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o próprio INSS apresentou defesa impugnando os fundamentos da inicial, esclarecendo que o benefício previdenciário do autor foi concedido de acordo com os critérios legais, não havendo omissão de contribuições ou erro na apuração do salário de benefício, mas sim estrita observância ao valor das contribuições efetivamente realizadas ao longo da vida laboral do segurado.

A pretensão de revisar o benefício previdenciário com base em valores hipotéticos ou idealmente devidos, mas não efetivamente recolhidos, não encontra amparo na jurisprudência pátria. O cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria decorre das contribuições efetivas, não sendo possível ao Judiciário determinar a incorporação de valores que não compuseram a base contributiva. Tal entendimento está consolidado no âmbito do STJ, conforme se verifica no REsp 1.598.182/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/09/2017.

Portanto, ausente previsão legal municipal que fixe remuneração distinta daquela efetivamente percebida pelo apelante, tampouco evidenciado erro material ou legal no cálculo do benefício previdenciário, a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por estar em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 30/09/2025